Tribunal: TJMT
Processo: 1022337-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por COMÉRCIO DE CARNES FORTEBOI LTDA., em recuperação judicial que, nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL no: 0001723-16.2011.8.11.0025, Código no: 81968, 1.a Vara Cível da Comarca de Juína que decretou a falência da agravante, determinando o fechamento do estabelecimento de funcionamento, com lacre, mantida a decisão nos Embargos de Declaração.
Explica, inicialmente, a empresa agravante que a recuperação judicial foi deferida aos 02/05/2011; no prazo de 60 dias apresentou seu plano de recuperação judicial, homologado em 25/08/2011, quando se deu o início ao cumprimento. Em 02/02/2018, requereu o encerramento da recuperação judicial, tendo o magistrado determinado que o administrador judicial prestasse contas; contudo, ante a ausência de manifestação do administrador judicial, o magistrado, aos 02/12/2018 determinou a sua destituição.
Assevera que, diante disso, providenciou a juntada de diversos comprovantes de pagamentos, após a última prestação de contas do Administrador Judicial, bem como uma planilha onde consta todos os pagamentos realizados, em aberto. Posteriormente, em 11/07/2018, o agravado veio a requer a convolação da recuperação judicial em falência, alegando inadimplência quanto as parcelas pactuadas no plano, o que foi rebatido pela agravante.
Todavia, o juiz “a quo” decretou a falência da empresa, sob o fundamento de que a denúncia do inadimplemento ocorreu dentro do período de fiscalização, em vista da carência ter sido estabelecida em 18 meses, bem como por ter supostamente constatado na listagem apresentada a omissão de no mínimo uma dezena de credores abrangidos no plano.
Continua explicando que: “Ainda, na decisão agravada afirma que o Banco formulou o pedido de convolação da recuperação judicial em falência em março de 2014, alegando inadimplência quanto as parcelas pactuadas no plano, ou seja, dentro do prazo de fiscalização de 02 anos, vez que, no seu entendimento inicia-se após o transcurso do prazo de carência de 18 meses estipulado para o referido crédito, estendendo-se então até fevereiro de 2015.”.
Nestes termos, defende a necessidade de encerramento da recuperação judicial, escoamento do prazo de 02 anos de fiscalização, denúncia de descumprimento após o prazo e decretação da falência fora do período.
Defende ainda que todos os pagamentos foram regularizados pela recuperanda no decorrer do biênio de supervisão judicial, que findou em 25.08.2013, de forma que a última manifestação do Administrador Judicial foi em Junho de 2012, tendo a recuperanda procedido a juntada dos demais comprovantes de pagamento posteriores a esse mês, os quais foram entregues ao destituído Administrador Judicial (este não juntou nos autos, devolveu-os a recuperanda), demonstrando assim o fiel cumprimento do plano no prazo de 02 (dois) anos disposto em Lei.
Por outro lado, pontua que a denúncia de descumprimento do plano ocorreu somente em março de 2014, ou seja, 07 meses após o término do prazo de fiscalização, de forma que, a única medida cabível ao credor é requerer a execução ou a decretação da falência, em ação própria, mas, não nos autos da Recuperação Judicial, nos termos do artigo 12 da Lei 11.101/2005.
Ainda, a respeito do prazo, alega que o crédito do banco agravado estabelecia prazo de carência de 18 meses, conforme lista de credores, e entendeu o magistrado que o lapso bienal para este credor em específico iniciou-se em fevereiro de 2013 e o prazo de fiscalização do crédito se estenderia até fevereiro de 2015, de forma que, como a denúncia ocorreu em março de 2014, estaria dentro do prazo da fiscalização. Contudo, segundo defende, o prazo de fiscalização de 02 anos da recuperação judicial iniciou-se juntamente após a homologação do plano, tratando-se de prazo único.
Traz julgados e doutrina a respeito.
Adiante, pondera que: “a intenção do legislador na Lei de Recuperação e Falências (LRF), no art. 61, estabeleceu-se que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão da recuperação judicial, que se deu no presente caso em 25.08.2011. Expirado esse prazo, o que ocorreu em 25.08.2013, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas ou existam impugnações de credito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, ou até mesmo aditivo ao plano prevendo novos prazos de carência ou período de carência para o início de pagamentos superior a 02 anos, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um titulo executivo judicial. Nesse sentido, conforme o art. 62, c/c art. 94, III, g, da referida lei, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, é facultada ao credor a execução especifica da obrigação pelas vias individuais ou o requerimento de falência do devedor em vias próprias, de forma que, o credor não sofrerá prejuízo, tendo em vista que terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas.”.
Defende que o posicionamento adotado pelo magistrado de piso, qual seja, que o prazo de dois anos de observação judicial do cumprimento das obrigações contraídas com o Plano de Recuperação inicia-se a partir do final da carência estabelecida para cada credor é contrária a jurisprudência pátria, pois nos termos do Recurso Especial n. 1.853.347 – RJ, o empresário-devedor permanece no estado de recuperação, sob supervisão judicial, pelo prazo máximo de dois anos computador a partir da data da homologação do plano.
Ao final requer a anulação da decisão agravada que convolou a recuperação judicial em falência da empresa agravante, retornando ao seu status de recuperação judicial e, consequentemente, declarado o encerramento da mesma, em vista do fiel cumprimento do plano no prazo bienal computado a partir da data da homologação do plano (25.08.2011), determinando-se a alteração do status da empresa junto ao Registro Público de Empresas Mercantis, ao SERASA/SPC e demais órgãos, a fim de que retire qualquer informação acerca da recuperação judicial. Alternativamente, que seja anulada a decisão agravada que decretou a falência da empresa agravante, retornando ao seu status de recuperação judicial, determinando que seja nomeado um novo administrador judicial para que apresente o relatório pormenorizado atestando o fiel cumprimento do plano no prazo bienal, computando-se a partir da data da homologação do plano, (25.08.2011), independentemente da carência estipulada no plano para os credores.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Em sede de cognição sumária identifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Isso porque com a decretação da falência foi determinado o fechamento da empresa, o que pode vir a causar muito prejuízo.
Além disso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.
Vejamos:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (ii) se nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei no 11.101/2005 deve ser a data da concessão da recuperação judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano.
3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.
4. A Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.
5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação do créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial.
6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor.
7. Alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve retornar à normalidade, de modo a lidar com seus credores sem intermediação.
8. A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial.
9. A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não estar definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação.
10. Recurso especial não provido.” (REsp 1853347/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
E, mais: “há de se ponderar que a recuperação judicial não perdura até o cumprimento integral do plano de recuperação judicial, restando assente que a recuperação judicial deve ser encerrada após o prazo de dois anos, contados da data de sua concessão, cabendo à empresa em recuperação lidar diretamente com seus credores sem que haja a intermediação do Judiciário.” (DECISÃO MONOCRÁTICA, no RECURSO ESPECIAL No 1888396 - MT (2019/0190029-9), Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, aos 18 de setembro de 2020.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pretendido.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, a PGJ.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal